Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732127-43.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BENILDES OLIVEIRA MACHADO AGRAVADOS: MARISA BECIL FERREIRA, ROGÉRIO GUIMARÃES DESPACHO BENILDES OLIVEIRA MACHADO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que há pertinência temática entre a matéria tratada no reclamo e os dispositivos que entende que foram violados pelo acórdão combatido. Ademais, sustenta que a jurisprudência da Corte Superior se encontra no sentido da tese versada no recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026